Tribunal: TJES
Processo: 5017621-14.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-01-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017621-14.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ARYSIO PAULUCIO

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TAFAMIDIS 80MG. PACIENTE IDOSO. PATOLOGIA GRAVE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o mandado de segurança é cabível em hipóteses nas quais há prova pré-constituída e se visa ao controle da legalidade de ato administrativo.
2 - Também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, sendo pacífica a legitimidade do Secretário de Estado da Saúde para figurar no polo passivo de demanda que trata de fornecimento de medicamentos.
3 - Igualmente afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, diante da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, que não se aplica a processos ajuizados antes da publicação do acórdão (DJe 11.10.2024).
4 - Restando demonstrada a necessidade clínica do fármaco, a hipossuficiência do impetrante, bem como a sua incorporação ao SUS para a patologia diagnosticada, impõe-se a concessão da segurança.
5 - Recurso conhecido. Segurança concedida.

6 - Agravo interno, julgado prejudicado.

Vitória, _____ de _______________ de _______.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança e, por igual votação e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Inicialmente, o Estado do Espírito Santo arguiu a preliminar de inadequação da via eleita, a pretexto de que
“o mandado de segurança depende da demonstração, de plano, do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ausente tal prova, é caso de extinção do feito sem julgamento de mérito”.

No entanto, tenho que não vinga a antítese estatal, tendo em vista que, em caso semelhante, já decidiu este TJES, no sentido de que
“A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada, pois o mandado de segurança é cabível quando há prova pré-constituída e possibilidade de controle da legalidade do ato administrativo, sendo que a análise quanto a ausência de direito líquido e certo concerne ao mérito”
(MS Nº 5009279-52.2025.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 18.09.2025).

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva da Autoridade Coatora

Em seguida, o ente estadual ainda suscita a ilegitimidade passiva do Secretário de Estada da Saúde, a pretexto de que não seria a autoridade que
“ordena a prática de atos de indeferimento ou deferimento de pedidos administrativos de medicamento”.

No entanto, vale realçar que
“[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de reconhecer a legitimidade de Secretário de Saúde de Estado para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento ou tratamento médico adequado, por considerar sobretudo a relevância do bem jurídico sob risco. Precedentes.[...]”
(RMS n. 52.446/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017.).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual (Tema 1234 e 793 do STF)

O Estado do Espírito Santo ainda arguiu a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, a pretexto de legitimidade da União Federal para o fornecimento do medicamento em questão.

Ocorre que após a apresentação da manifestação do Estado (21.08.2024), houve o julgamento do Tema 1234 pelo STF, com acórdão de mérito (RE 1.366.243) publicado em 11.10.2024 que, por sua vez, modulou os efeitos da tese jurídica fixada,
“unicamente quanto ao deslocamento de competência”
, “
determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
”

Assim, levando em consideração que o presente mandado de segurança foi impetrado na data de 1º/5/2024, fica mantida a competência da Justiça Estadual, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Tal como relatado,
Arysio Paulucio impetrou o presente mandado de segurança
contra atos coatores atribuídos ao
Secretário de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo
e ao Diretor da Farmácia Cidadã Estadual de São Mateus-ES consistente na negativa de fornecimento do fármaco TAFAMIDIS 80mg (04 comprimidos de 20mg/dia) para tratamento de cardiopatia amiloide que o acomete.

Consta dos autos que o impetrante é um idoso que foi diagnosticado com a doença
“Amiloidose Cardíaca por Transtirretina”
(cardiopatia amilóide), sendo indicado o uso do medicamento TAFAMIDIS que, segundo relatório médico juntado, tem o intento de reduzir a mortalidade e hospitalizações, bem como melhora e capacidade funcional e qualidade de vida, tendo sido recomendada a utilização de TAFAMIDIS de 80mg, isto é, 04 comprimidos de 20mg por dia. Em sua petição inicial, o impetrante discorre a respeito da gravidade da enfermidade, bem como acerca do seu direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público, conforme os dispositivos constitucionais invocados e os entendimentos firmados pelos Tribunais Superiores.

Em um primeiro momento, à luz do
acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (TEMA 106, STJ), sob a égide dos recursos repetitivos, deferi o pleito liminar, por reputar que é possível aferir do relatório médico colacionado pelo impetrante a necessidade do fármaco, já que para o diagnóstico dele
cardiopatia amilóide a utilização do medicamento recomendado reduz a mortalidade e as hospitalizações, assim como melhora e capacidade funcional e qualidade de vida.

Ademais, a concessão do benefício de gratuidade de justiça em favor da presunção que milita em prol do impetrante, diga-se de passagem pessoa idosa (85 anos) com gravoso quadro de saúde, indica a impossibilidade financeira para a aquisição de medicamento de alto custo.

Além disso, também sobressaiu desde a primeira nota técnica do NAT-Jus que o medicamento está registrado na ANVISA, bem como é recomendado para a patologia do impetrante, inclusive pelo CONITEC, NÃO existe genérico ou similar, está inserido no SUS (RENAME), porém,
até aquele momento
, para patologia diversa.

Sucede que houve o advento do julgamento de mérito do Tema 06 e 1234, pelo STF, (DJE 11.10.2024), com a fixação de tese jurídica, estabelecendo critérios mais restritivos para a concessão judicial quanto aos medicamentos não incorporados no SUS.

Todavia, a Procuradoria de Justiça, ao
se manifestar pela concessão da segurança, acrescentou que
[...] em outubro de 2024, após deliberação da Conitec, foi publicada atualização do mencionado Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, considerando a necessidade de ampliação de escopo para incluir também a cardiomiopatia amiloidótica familiar”
, o que, segundo entende, esvazia
“o único argumento apresentado pelo ente estatal como impeditivo ao fornecimento do fármaco pleiteado neste mandamus
”.

E, de fato, após nova nota técnica apresenta pelo NAT-Jus (id
14319650), é possível aferir que o impetrante tem o diagnóstico “Amiloidose cardíaca por transferrina”, que o medicamento indicado pelo médico assistente (TAFAMIDIS), está previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação clínica do demandante, e, portanto, está inserido no SUS, acrescentando ainda que:
“[...] A Portaria SECTICS/MS nº 26, de 19 de junho de 2024, torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o tafamidis 61mg no tratamento de pacientes com cardiopatia amiloide associada à transtirretina (selvagem ou hereditária), classe NYHA II e III acima de 60 anos de idade, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde.[...]”.
Consignou ainda:
“Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Recomendada”
.

Para que não se alegue omissão, ressalto que é desinfluente a conclusão desfavorável do NAT-Jus na espécie, porquanto lastreada apenas na exigência de documentação suplementar para a confirmação do diagnóstico do impetrante, circunstância que já estava devidamente comprovada pelo relatório médico do cardiologista que o assiste (id 9013672 - página 32).

Nesse contexto, concluo que a superveniente incorporação do medicamento para o tratamento da patologia da qual padece o impetrante, esvazia a discussão acerca da aplicação dos requisitos restritivos dos Temas 06 e 1234, do STF, tendo em vista a configuração do direito líquido e certo do paciente à prestação do direito à saúde, conforme o acervo probatório coligido aos autos, notadamente o relatório médico apresentado pelo impetrante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. TEMA 1234 DO STF. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. PROVIDO O RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAR HONORÁRIOS.

I. Caso em exame Trata-se de ação cominatória proposta pela Primeira Apelante visando ao fornecimento do medicamento Tafamidis, destinado ao tratamento de cardiopatia amiloide associada à transtirretina. A sentença julgou procedente o pedido, impondo ao Estado e, subsidiariamente, ao Município, a obrigação de fornecimento do medicamento, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$2.500,00, divididos entre os entes federados.

II. Questão em discussão

2. Preliminares. Não há preliminares a serem apreciadas.

3. Mérito

3.1. Legalidade da determinação judicial de fornecimento do medicamento incorporado ao SUS.

3.2. Revisão da verba honorária fixada na sentença, à luz da jurisprudência atual do STJ e do CPC.

III. Razões de decidir

4.
O medicamento requerido foi incorporado ao Sistema Único de Saúde após a propositura da ação, conforme a Portaria SECTICS/MS nº 26/2024, que reconhece sua indicação para o quadro clínico apresentado. Assim, não subsiste controvérsia quanto à sua incorporação, afastando a aplicação dos critérios do Tema 1234 do STF relativos a medicamentos não incorporados.

5.
Restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento e a hipossuficiência da autora, sendo legítima a condenação do Estado ao fornecimento do fármaco, com subsídio eventual do Município, e ressalva de ressarcimento pela União
.

[...]Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de medicamento incorporado ao SUS é obrigação do ente público, desde que comprovada a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

2. Em ações de fornecimento de medicamentos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nas faixas e percentuais do art. 85, §§ 2º a 5º, do CPC, por envolverem benefício patrimonial imediato."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196, CPC, arts. 85, §§ 2º a 5º e §8º; art. 496, Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R, Decreto nº 7.646/2011, Portaria SECTICS/MS nº 26, de 19/06/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 (RE 1.366.243) STJ, REsp 2.060.919/SP, STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS (Corte Especial) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.094705-8/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2025, publicação da súmula em 05/06/2025)

Com base em tais fundamentos,
concedo a segurança
para, confirmando a liminar ao seu tempo concedida,
determinar que a autoridade coatora (Secretário de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo), adote as providências necessárias para a continuidade do fornecimento do medicamento TAFAMIDIS (80mg - 04 comprimidos de 20mg/dia) em favor do impetrante, nos termos da prescrição médica do profissional que o acompanha (relatório médico - ID 9073672 - p. 32),
e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Julgo prejudicado
o agravo interno apresentado no id
9994826
.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

Sem custas, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.